Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021290-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON CEVADA GIRATO - CPF: 047.679.641-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (AMICUS CURIAE), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (EMBARGANTE), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL NOTURNO DE MILITARES. ALCANCE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI No 1000613-59.2019.8.11.0000. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou procedente Reclamação Constitucional proposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 teve como propósito preservar apenas as situações jurídicas já consolidadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise de decisão do Tribunal de Contas do Estado que teria determinado o pagamento do adicional noturno, bem como contradição quanto ao alcance da modulação de efeitos estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, e ainda omissão quanto ao pedido de cassação das sentenças proferidas nas ações judiciais específicas.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.

A alegação de omissão quanto à decisão do Tribunal de Contas do Estado não prospera, pois o acórdão embargado expressamente considerou que a declaração de inconstitucionalidade constitui fato jurídico novo que repercute sobre relações jurídicas não consolidadas, independentemente de determinações administrativas anteriores.

3.

Não há contradição no acórdão ao reconhecer que o Estado nunca efetuou pagamento administrativo do adicional noturno, pois a modulação de efeitos visou preservar pagamentos já realizados por força de decisões judiciais anteriores, situações jurídicas já consolidadas.

4.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a modulação de efeitos na ADI teve como único propósito preservar situações jurídicas já consumadas, não autorizando novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado.

5.

Não há omissão quanto ao pedido de cassação das sentenças específicas, pois o acórdão expressamente determinou a suspensão do trâmite das ações judiciais mencionadas e de todas as ações que se referem ao pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:
"A modulação de efeitos estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, ao determinar que a declaração de inconstitucionalidade só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado, teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, não autorizando o deferimento de novos pedidos de pagamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, I, II e III, do CPC; Art. 27 da Lei no 9.868/99; Art. 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Jurisprudência relevante citada: ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, TJMT.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WELINTON FABIANO DA SILVA e ASPPOMF/TS - Associação dos Praças Policiais Militares e Familiares de Tangará da Serra - MT (ID 309804880) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 311336363) contra acórdão proferido por este Órgão Especial (ID 307202881), que julgou procedente a Reclamação Constitucional proposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentenças proferidas na Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041 e nos processos no 1006692-10.2024.8.11.0055 e no 1006704-24.2024.8.11.0055.

O acórdão embargado julgou procedente a Reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado.

A controvérsia central consistiu em definir o alcance da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, especificamente se esta autorizaria o pagamento do adicional noturno referente ao período de vigência da norma (até o trânsito em julgado da ADI), mesmo após a declaração de inconstitucionalidade.

O acórdão embargado concluiu que a modulação dos efeitos teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento do adicional noturno após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Em seus embargos de declaração (ID 309804880), WELINTON FABIANO DA SILVA e ASPPOMF/TS alegam omissão no acórdão quanto à análise da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que teria determinado o pagamento do adicional noturno no período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar no 555/2014. Afirmam que o procedimento administrativo no 16599/2019 tramitava perante o TCE/MT antes mesmo da propositura da ADI, e que o acórdão do TCE (ID 271042872) determinou que o Estado "apure os valores devidos a título de adicional noturno no período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar no 555/2014 e elabore, no prazo de 90 (noventa) dias, um plano de ação visando a realização dos respectivos pagamentos".

Argumentam ainda que há contradição no acórdão, pois na ADI o autor pleiteou efeito ex nunc sem distinção, com base na alegação de que o Estado estaria pagando regularmente o adicional noturno, enquanto na Reclamação o Estado confessou jamais ter pago tais valores.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, em seus embargos de declaração (ID 311336363), alega omissão no acórdão quanto ao pedido de cassação das sentenças proferidas nas ações judiciais no 0037637-20.2016.8.11.0041, no 1006692-10.2024.8.11.0055 e no 1006704-24.2024.8.11.0055, bem como de todas as demais ações que foram julgadas procedentes envolvendo o adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado.

Sustenta que na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000, que possui a mesma causa de pedir da presente, foi determinada a cassação dos acórdãos proferidos pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo nos processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e no 1038524-79.2019.8.11.0041, com extensão dos efeitos a todos os demais processos judiciais em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre o mesmo objeto.

WELINTON FABIANO DA SILVA e ASPPOMF/TS apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (ID 314419868), alegando que não há vícios a serem sanados no acórdão e que os embargos possuem caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento dos embargos de declaração (ID 318322389).

É o relatório.

inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por WELINTON FABIANO DA SILVA e ASPPOMF/TS - Associação dos Praças Policiais Militares e Familiares de Tangará da Serra - MT (ID 309804880) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 311336363) contra acórdão proferido por este Órgão Especial (ID 307202881), que julgou procedente a Reclamação Constitucional proposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentenças proferidas na Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041 e nos processos no 1006692-10.2024.8.11.0055 e no 1006704-24.2024.8.11.0055.

Inicialmente, verifico que ambos os recursos são tempestivos. Os Embargos de Declaração opostos por WELINTON FABIANO DA SILVA e ASPPOMF/TS foram protocolados em 26 de agosto de 2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da publicação do acórdão em 21 de agosto de 2025. Por sua vez, os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO foram protocolados em 01 de setembro de 2025, também dentro do prazo legal, considerando a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa.

Assim, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios específicos na decisão embargada. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento deste recurso, quais sejam: (i) obscuridade; (ii) contradição; (iii) omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador; e (iv) erro material.

A obscuridade se caracteriza pela falta de clareza na redação do julgado, dificultando a compreensão de seu conteúdo. A contradição ocorre quando há incompatibilidade lógica entre as proposições contidas na decisão. A omissão, por sua vez, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão ou ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício. Por fim, o erro material consiste em equívoco manifesto na redação da decisão, perceptível à primeira vista.

É imperioso ressaltar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de novo julgamento mais favorável à parte embargante. Seu objetivo é apenas sanar eventuais vícios formais da decisão, aperfeiçoando-a em sua clareza, coerência e completude.

A reclamação proposta pelo Estado de Mato Grosso foi, por unanimidade, procedente, restando assim ementada:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA No 0037637-20.2016.8.11.0041 E NOS PROCESSOS No 1006692-10.2024.8.11.0055 E No 1006704-24.2024.8.11.0055 – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000613-59.2019.8.11.0000 – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EFICÁCIA EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DA MODULAÇÃO – VALIDADE E EFICÁCIA DA NORMA DURANTE SUA VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – DIREITO ADQUIRIDO DOS MILITARES AO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA NORMA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS PAGAMENTOS COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – TEORIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRESERVAÇÃO APENAS DOS VALORES JÁ RECEBIDOS – PRELIMINARES REJEITADAS –
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Reclamação proposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisões que reconheceram o direito de militares estaduais ao recebimento do adicional noturno durante o período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, declarado inconstitucional na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as decisões reclamadas, ao reconhecerem o direito dos militares ao adicional noturno durante o período de vigência da norma declarada inconstitucional (até o trânsito em julgado da ADI), violam a autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça na referida ação direta.

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, implica que a norma permanece válida e eficaz até esse momento, produzindo todos os seus efeitos jurídicos, inclusive a geração de direitos adquiridos durante sua vigência.

4. A modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas, não se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.

5. A atribuição de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão, não legitimando o deferimento de novas pretensões de pagamento do auxílio fardamento fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional.

6. A interpretação teleológica e sistemática do acórdão, que fundamentou a modulação na "aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma" e na boa-fé dos "militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados", evidencia que a modulação visou preservar a confiança legítima dos militares na validade da lei durante sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

7. Reclamação julgada procedente. Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, implica a preservação de todos os efeitos jurídicos da norma até o marco temporal fixado, inclusive o direito ao recebimento de valores devidos durante a vigência da norma."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, § 2o; Lei no 9.868/99, art. 27; Código de Processo Civil, art. 988, II.

Jurisprudência relevante citada: ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000; ADI 2971 (STF).”

Passo à análise dos embargos de declaração opostos por WELINTON FABIANO DA SILVA e ASPPOMF/TS
.

Os embargantes alegam, em síntese, duas questões principais: (i) omissão no acórdão quanto à análise da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que teria determinado o pagamento do adicional noturno no período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar no 555/2014; e (ii) contradição no acórdão, pois na ADI o autor pleiteou efeito ex nunc sem distinção, com base na alegação de que o Estado estaria pagando regularmente o adicional noturno, enquanto na Reclamação o Estado confessou jamais ter pago tais valores.

Neste contexto, alegam os embargantes omissão no acórdão quanto à análise da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que teria determinado o pagamento do adicional noturno no período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar no 555/2014.

Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado analisou detidamente a questão central da controvérsia, qual seja, o alcance da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

A decisão do Tribunal de Contas do Estado, ainda que tenha determinado a apuração dos valores devidos a título de adicional noturno no período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar no 555/2014, não tem o condão de interferir na interpretação do alcance da modulação dos efeitos estabelecida pelo Órgão Especial deste Tribunal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

O controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário, especialmente em sua modalidade concentrada, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas estadual e municipal, conforme estabelece o artigo 102, §2o, da Constituição Federal, aplicável por simetria às ações diretas de inconstitucionalidade estaduais.

Nesse contexto, eventual determinação administrativa emanada do Tribunal de Contas do Estado, ainda que anterior à declaração de inconstitucionalidade, não pode prevalecer sobre a decisão judicial proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de violação à própria hierarquia normativa do ordenamento jurídico e ao sistema de controle de constitucionalidade estabelecido pela Constituição.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo órgão competente constitui fato jurídico novo que necessariamente repercute sobre as relações jurídicas ainda não consolidadas, alterando o próprio panorama normativo aplicável a determinada situação.

Nesse sentido, conforme expressamente consignado no acórdão,
"...

os militares que ainda não haviam recebido o auxílio fardamento até o momento da declaração de inconstitucionalidade não se encontram em situação juridicamente idêntica àqueles que já o haviam recebido, justamente porque a invalidade da norma que fundamentaria seu direito já havia sido reconhecida pelo órgão jurisdicional competente..."
.

A diferenciação de tratamento, nesse caso, não decorre de uma distinção arbitrária entre pessoas na mesma situação, mas da natural evolução do ordenamento jurídico através do controle de constitucionalidade, que necessariamente produz efeitos diversos sobre situações jurídicas consumadas e situações jurídicas ainda pendentes.

Ademais, eventual decisão do Tribunal de Contas acerca da aprovação das contas do Governo do Estado de Mato Grosso, ainda que possa ter tratado sobre as verbas dispostas na lei posteriormente declarada inconstitucional, não tem o condão de interferir em processo de controle de constitucionalidade para garantia e supremacia dos ditames constitucionais.

Permitir que determinações administrativas anteriores à declaração de inconstitucionalidade continuem a produzir efeitos após o reconhecimento da incompatibilidade da norma com a Constituição representaria uma inversão da lógica do sistema de controle de constitucionalidade e uma afronta ao princípio da supremacia da Constituição.

Da alegada contradição quanto ao alcance da modulação dos efeitos

Quanto à alegada contradição no acórdão, por ter o Estado afirmado na ADI que estaria pagando regularmente o adicional noturno e na Reclamação confessado jamais ter pago tais valores, também não a vislumbro.

O acórdão embargado expressamente consignou que, segundo informado pelo Reclamante e não contestado pelas partes contrárias,
"o Estado de Mato Grosso nunca efetuou o pagamento administrativo do auxílio fardamento previsto no artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, tendo a questão sido objeto exclusivamente de demandas judiciais"
.

Esse fato, longe de configurar contradição no acórdão, corroborou a conclusão de que a modulação de efeitos visou preservar apenas os pagamentos já realizados por força de decisões judiciais anteriores, e não autorizar novos pagamentos.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, prevista no artigo 27 da Lei no 9.868/1999, constitui técnica de decisão excepcional que permite ao tribunal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, mitigar o dogma da nulidade absoluta do ato inconstitucional, preservando determinadas situações jurídicas já consumadas ou estabelecendo marco temporal diverso para o início da produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

No caso da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, o Órgão Especial deste Tribunal optou por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que esta tivesse eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e a boa-fé dos militares que já haviam recebido valores com base nos dispositivos declarados inconstitucionais.

A interpretação teleológica e sistemática do acórdão da ADI, à luz dos princípios que regem a técnica da modulação temporal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, evidencia que a modulação visou preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

O fato de o Estado não ter efetuado pagamentos administrativos das verbas previstas na Lei Complementar estadual no 555/2014 não impede que tenham sido efetivados pagamentos judiciais, situação jurídica consolidada, que, pela boa-fé dos militares e em homenagem à segurança jurídica, devem ser resguardadas.

Não há, portanto, contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e adotou solução adequada para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Passo agora à análise dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão quanto ao pedido de cassação das sentenças proferidas nas ações judiciais no 0037637-20.2016.8.11.0041, no 1006692-10.2024.8.11.0055 e no 1006704-24.2024.8.11.0055, bem como de todas as demais ações que foram julgadas procedentes envolvendo o adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado.

Sustenta que na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000, que possui a mesma causa de pedir da presente, foi determinada a cassação dos acórdãos proferidos pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo nos processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e no 1038524-79.2019.8.11.0041, com extensão dos efeitos a todos os demais processos judiciais em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre o mesmo objeto.

Também não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado expressamente determinou, ao dar improvimento ao Agravo Interno interposto por Welinton Fabiano da Silva,
"manter a tutela de urgência concedida, que determinou a suspensão do trâmite da Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041, dos processos no 1006692-10.2024.8.11.0055 e no 1006704-24.2024.8.11.0055, e de todas as ações que se referem ao pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado"
.

Embora não tenha determinado expressamente a cassação das sentenças proferidas nas referidas ações, o acórdão foi claro ao julgar procedente a Reclamação, por vislumbrar violação à autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, e ao manter a tutela de urgência que determinou a suspensão do trâmite das ações mencionadas e de todas as ações que se referem ao pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado.

A suspensão do trâmite das ações, determinada no acórdão embargado, é medida suficiente para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, permitindo que os juízos competentes adequem suas decisões ao entendimento firmado por este Órgão Especial.

A Reclamação Constitucional, prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil, tem por finalidade preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das decisões do tribunal. No caso em análise, a Reclamação foi julgada procedente para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado.

A determinação de suspensão do trâmite das ações que versam sobre o pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado é medida adequada e suficiente para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI, pois impede a continuidade de processos que poderiam resultar em decisões contrárias ao entendimento firmado por este Órgão Especial.

Não há, portanto, omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e adotou solução adequada para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de novo julgamento mais favorável à parte embargante. Seu objetivo é apenas sanar eventuais vícios formais da decisão, o que não é o caso dos presentes embargos.

Da ausência de vícios no acórdão embargado

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a modulação de efeitos estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, ao determinar que a declaração de inconstitucionalidade só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado (
ex nunc
), teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

A questão central da controvérsia, qual seja, o alcance da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, foi amplamente analisada no acórdão embargado, que concluiu, com base em uma interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI, que a modulação dos efeitos teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Essa conclusão decorreu de uma interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI, à luz dos princípios que regem a técnica da modulação temporal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e não comporta revisão por meio de embargos de declaração.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo órgão competente constitui fato jurídico novo que necessariamente repercute sobre as relações jurídicas ainda não consolidadas, alterando o próprio panorama normativo aplicável a determinada situação.

Nesse sentido, os militares que ainda não haviam recebido o adicional noturno até o momento da declaração de inconstitucionalidade não se encontram em situação juridicamente idêntica àqueles que já o haviam recebido, justamente porque a invalidade da norma que fundamentaria seu direito já havia sido reconhecida pelo órgão jurisdicional competente.

A diferenciação de tratamento, nesse caso, não decorre de uma distinção arbitrária entre pessoas na mesma situação, mas da natural evolução do ordenamento jurídico através do controle de constitucionalidade, que necessariamente produz efeitos diversos sobre situações jurídicas consumadas e situações jurídicas ainda pendentes.

Não há, portanto, vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados no acórdão embargado, que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e adotou solução adequada para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Do pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado por WELINTON FABIANO DA SILVA e ASPPOMF/TS em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, entendo que não é o caso de aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

O artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que
"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa"
.

A aplicação da multa prevista no referido dispositivo legal pressupõe a caracterização do intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica no caso em análise.

Embora os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso não mereçam provimento, não vislumbro intuito manifestamente protelatório em sua interposição, mas sim a busca de esclarecimento quanto ao alcance da decisão proferida na Reclamação, especialmente em comparação com decisão proferida em outra Reclamação com causa de pedir semelhante.

Não se pode confundir o não acolhimento dos embargos de declaração com a caracterização do intuito protelatório, que pressupõe a utilização do recurso com o único objetivo de retardar o andamento do processo, sem qualquer fundamento plausível.

No caso em análise, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, embora não mereçam provimento, possuem fundamentação plausível, não caracterizando intuito manifestamente protelatório.

Não é o caso, portanto, de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por WELINTON FABIANO DA SILVA e ASPPOMF/TS - Associação dos Praças Policiais Militares e Familiares de Tangará da Serra - MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026